Tribunal: TJPA
Processo: 0824170-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824170-79.2018.8.14.0301

APELANTE: CLEYSON JORGE CANDEIRA PIMENTEL

APELADO: VICTOR JUNIOR GAIA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial necessária à apuração dos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve matéria técnica — a apuração de nexo causal entre construção realizada pelo réu e danos estruturais no imóvel do autor —, cuja elucidação depende de prova pericial especializada.

O julgamento antecipado com fundamento no art. 355, I, do CPC, baseado em documentos unilaterais do autor, inclusive laudo particular que não aponta com clareza a responsabilidade do réu, não supre a necessidade de prova técnica judicial.

A negativa implícita da produção de prova requerida, em contexto de controvérsia técnica relevante, configura cerceamento de defesa, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

O autor tem direito à produção de prova pericial para cumprir seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), especialmente quando a matéria dos autos exige conhecimento técnico especializado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEYSON JORGE CANDEIRA PIMENTEL contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de VICTOR JUNIOR GAIA COSTA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Posto isto, com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. art. 487, I, do Código de Processo

Civil/2015 e CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida em ID 4693505, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau passou ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas necessárias à melhor instrução do feito, em especial a realização de perícia técnica por profissional habilitado, indispensável para confirmar os fatos apresentados e apontar a real condição do imóvel.

Argumenta que, no caso em questão, o litígio gira em torno da construção irregular que causou danos patrimoniais ao seu imóvel, bem como danos morais face aos transtornos que a obra sem supervisão tem ocasionado, não podendo o magistrado julgar o feito apenas baseado em suas convicções, uma vez que somente um laudo produzido por engenheiro poderia apurar os fatos.

Afirma que o julgamento antecipado, quando evidente a existência de situações de fato a serem provadas, caracteriza indeferimento tácito da produção de provas, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, importando em erro in procedendo.

Cita jurisprudência que reconhece o cerceamento de defesa em situações semelhantes e requer o provimento do recurso para que seja determinada a cassação da sentença, com o retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito, com exaurimento da fase de instrução processual.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 8692776.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A questão central do presente recurso reside em verificar se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial requerida pelo autor, ora apelante.

Após análise dos autos, verifico que o Magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC, por entender que o processo já continha elementos suficientes para apreciação e julgamento, sendo desnecessária a ampliação probatória.

Ocorre que, no caso em apreço, a controvérsia envolve questão eminentemente técnica, qual seja, a existência de nexo causal entre a construção realizada pelo réu e os danos estruturais verificados no imóvel do autor.

O Juízo fundamentou o julgamento antecipado na existência de elementos suficientes nos autos, notadamente laudo técnico e fotos apresentadas unilateralmente pelo autor. No entanto, tal laudo não é pericial judicial e, ainda assim, não conclui pela responsabilidade do réu, mas aponta outras possíveis causas, como solo de baixa consistência, ausência de fundação adequada e parede limítrofe exposta.

Diante desses elementos, constato que o nexo de causalidade permanece controvertido, sendo inadequado afirmar que não há necessidade de prova técnica judicial. Assim, o indeferimento implícito da perícia solicitada representa ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois privou o autor de produzir prova essencial ao seu direito.

Neste sentido, é firme a jurisprudência ao reconhecer que a negativa de produção de prova pericial quando esta se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa. A própria jurisprudência citada pela Defensoria Pública no recurso de apelação reforça esse entendimento, demonstrando que a ausência de dilação probatória, quando há pedido expresso de prova pericial sobre fato controvertido, caracteriza nulidade da sentença.

No caso em tela, tratando-se de alegados danos estruturais em imóvel, a prova pericial técnica é indispensável para a correta apuração dos fatos, especialmente para estabelecer o nexo causal entre a atividade desenvolvida pelo réu e os danos verificados na residência do autor.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Todavia, para que possa exercer adequadamente esse ônus, deve ser-lhe oportunizada a produção das provas necessárias, mormente quando expressamente requeridas.

A falta de exaurimento da fase de instrução processual, com o não deferimento da produção de provas técnicas requeridas, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, mostra-se essencial a realização de perícia técnica para verificar se os danos estruturais no imóvel do autor foram efetivamente causados pela construção realizada pelo réu ou se decorreram de outras causas, como a baixa consistência do solo ou a ausência de fundação adequada.

Portanto, entendo que houve cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, permitindo-se, em especial, a produção de prova pericial técnica.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, em especial a realização da perícia técnica requerida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025